Tribunal: TJSP
Processo: 1033409-54.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do registro de carta de sentença. A apelante alega que não há impedimentos para o registro, pois adquiriu a parcela do imóvel de Sonia por adjudicação judicial e já recolheu o ITBI devido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do registro de carta de sentença. A apelante alega que não há impedimentos para o registro, pois adquiriu a parcela do imóvel de Sonia por adjudicação judicial e já recolheu o ITBI devido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de prévio registro do inventário dos bens deixados pelo marido da coproprietpária e (ii) avaliar se o recolhimento do ITBI foi realizado corretamente.
III. Razões de Decidir
3. A exigência de prévio registro do inventário não se sustenta, pois a parte do imóvel que permanece em nome da mulher tem natureza de bem próprio e não está sujeita a partilha.
4. O acordo celebrado entre as partes foi uma compra e venda, não uma adjudicação, e o ITBI, desse modo, foi recolhido a menor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A meação excluída da penhora por dívida que não favoreceu o casal ganha a natureza de bem próprio e não volta a ingressar na comunhão. 2. O recolhimento correto do ITBI é essencial para o registro do título.
Legislação Citada:
CPC, art. 843, art. 876; CC, art. 1.659; Lei no 6.015/73, art. 289; Lei no 8.935/94, art. 30, XI.